Tribunal: TJMT
Processo: 1003092-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003092-83.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DIEGO DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 029.757.861-82 (ADVOGADO), GIOMAR DOMINGAS RAMOS DA CONCEICAO - CPF: 571.458.141-53 (EMBARGANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR - INTENÇÃO DA PARTE EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
GIOMAR DOMINGAS RAMOS DA CONCEIÇÃO
,

em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,

PROVEU
o recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

A parte Embargante alega suposta omissão no Acórdão exarado, defendendo que o voto foi omisso “quanto a determinação de devolução veículo para a Embargante, ou seja, não determinou a devolução do veículo” (id. 181272173 - Pág. 2).

Sustenta que “embora a decisão tenha ratificado a antecipação da tutela recursal (id. 158604195), esta não previa a devolução do veículo, mas tão somente a determinação de que o depositário do veículo mantivesse sob seus cuidados o bem apreendido, sob pena de responder pelos atos praticados contra a ordem judicial (...) porém, não se manifestou quanto ao pedido de imediata restituição do veículo apreendido (pedido formulado no agravo)” (id. 181272173 - Pág. 3).

Requer, assim, o recebimento, conhecimento, e acolhimento dos embargos, para sanar o vício apontado.

A parte embagada, intimada, ofertou contraminuta (id. 182868670 - Pág. 1/3), pugnando pela rejeição.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração, opostos por
GIOMAR DOMINGAS RAMOS DA CONCEIÇÃO
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
PROVEU
o recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR – LIMINAR DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REJEITADA – MÉRITO - NÚMERO DO CONTRATO CONSTANTE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DIVERSO DO NÚMERO CONSTANTE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - FATO QUE COLOCA EM DÚVIDA A VERACIDADE DO DOCUMENTO - IRREGULARIDADE CONSTANTE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - MORA NÃO COMPROVADA – LIMINAR REVOGADA – RECURSO PROVIDO.
Compete à parte recorrida comprovar a suficiência de recursos da parte recorrente para cassar o benefício da gratuidade da justiça, o que não foi comprovado. “não há falar em regular constituição de mora quando o número do contrato, constante da notificação extrajudicial, enviada por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no endereço do devedor, for diverso do número constante do contrato (Cédula de Crédito Bancário) firmado entre as partes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1418781-46.2021.8.12.0000, Campo Grande, 3a Câmara Cível, Relator (a): Des. Paulo Alberto de Oliveira, j: 16/12/2021, p: 11/01/2022)” (id. 179941193 - Pág. 1)

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que pretende a parte embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível. Por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

A propósito:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos
efeitos
do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir
efeitos

infringentes
a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”. (N.U 1000681-48.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

Ademais, o Juízo
a quo
deverá adotar as providências cabíveis, ante a reforma da decisão objurgada.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024